Tribunal: TJMT
Processo: 1020078-28.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ARRECADATÓRIO. INSCRIÇÃO NO SINFS OBSTADA PELO PRÓPRIO ESTADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NULIDADE INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE REEMBOLSO PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pela empresa, declarando a nulidade dos créditos tributários de ICMS, mantendo as cobranças referentes ao descumprimento de obrigações acessórias, consistentes na ausência de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e na falta de registro prévio das operações no SINFS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se, reconhecida a não incidência do ICMS nas transferências internas de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, subsiste fundamento jurídico para a manutenção das cobranças de obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações, notadamente quando a ausência de inscrição no cadastro fiscal decorreu de conduta obstativa do próprio Estado; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observado o escalonamento obrigatório do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em detrimento da fixação por equidade pretendida pelo Estado; e (iii) verificar se o Estado tem o dever de reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, a despeito da isenção que lhe é conferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A não incidência do ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte está consolidada na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não configura fato gerador do imposto, por ausência de circulação jurídica com efetiva transferência de titularidade. Essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 de Repercussão Geral, em que se fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, quando inexistente transferência de titularidade ou ato de mercancia. A matéria não foi controvertida pelas partes e constitui o núcleo do acerto da sentença, que deve ser mantida nesse ponto.
Reconhecida a não incidência do tributo, as obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações perdem o seu pressuposto de existência. Nos termos do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória tem por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, configurando instrumento a serviço do poder de tributar. Quando a operação está fora do campo de incidência do imposto, desaparece a razão que justifica a imposição e o cumprimento da obrigação acessória a ela vinculada, especialmente quando essa obrigação ostenta caráter facultativo, como é o caso do cadastro no Cadastro de Contribuintes do Estado para empresas que não são contribuintes do ICMS, conforme previsto na Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT, posteriormente substituída pela vedação expressa contida no art. 27, § 15, da Portaria nº 154/2022-SEFAZ.
Acresce que a ausência de inscrição da empresa no SINFS não decorreu de omissão ou recusa da contribuinte, mas da conduta obstativa do próprio Estado, que sistematicamente negava a inscrição sem justificativa legal. Essa circunstância foi reconhecida judicialmente por ocasião da concessão de liminar no Mandado de Segurança nº 47113-87.2013.811.0041, que determinou ao Estado que procedesse à inscrição da empresa no cadastro. É juridicamente impossível imputar penalidade à contribuinte pela ausência de cadastro que decorreu, exclusivamente, da resistência ilegítima do próprio ente autuante, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. A sentença deve ser reformada nesse ponto para que se reconheça a nulidade integral de todos os créditos tributários, incluídas as parcelas relativas às obrigações acessórias e todos os acréscimos — multas, juros e correção monetária — vinculados aos lançamentos declarados nulos.
Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão do Estado de fixação por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não encontra amparo na ordem jurídica vigente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, hipótese em que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. O arbitramento por equidade só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos autos, cujo valor é de R$ 4.175.565,45. A alegação de baixa complexidade da causa não autoriza o afastamento do sistema objetivo de fixação, pois o próprio escalonamento legal já prevê que o julgador oriente a escolha do percentual dentro das faixas legais a partir de critérios como o grau de zelo profissional e a natureza da causa.
No que tange à base de cálculo, assiste razão à empresa recorrente. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência segundo a qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, recorrendo-se ao valor atualizado da causa apenas quando impossível mensurar o benefício econômico. Havendo proveito econômico determinado — os créditos tributários anulados têm valor certo —, esse montante deve servir como base de cálculo, com observância do escalonamento obrigatório dos §§ 3º e 5º do art. 85, que se impõe às causas em que a Fazenda Pública é parte. A fixação de percentual uniforme de 5% sobre o valor da causa, sem observância das faixas escalonadas, contraria disposição cogente e não comporta discricionariedade judicial.
Por fim, a isenção conferida à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não alcança o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. O § 1º do art. 236 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, com a redação dada pela Lei nº 11.077/20, excepcionam expressamente do benefício da isenção os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Dou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a nulidade integral de todos os créditos tributários objeto dos Termos de Apreensão e Depósito em discussão, incluídas as parcelas relativas às obrigações acessórias e aos respectivos acréscimos, adequando a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, e condenando o Estado ao reembolso das custas processuais antecipadas pela autora. Desprovejo o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento:
"1. O deslocamento de bens e insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e da tese firmada no Tema 1.099 de Repercussão Geral do STF."
"2. Reconhecida a não incidência do tributo, as obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações perdem o pressuposto que as justifica, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, sendo indevida a imposição de penalidades pelo seu descumprimento, especialmente quando o cadastro estadual era facultativo para empresas não contribuintes do ICMS."
"3. É vedada a imposição de penalidade ao contribuinte pela ausência de inscrição em cadastro fiscal quando o próprio Estado obstruiu, de forma ilegítima, a realização dessa inscrição, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade."
"4. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa é vedada quando o proveito econômico da demanda for mensurável e elevado, sendo obrigatória a observância do escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com base de cálculo incidente preferencialmente sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ."
"5. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não abrange o dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora da demanda."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; Lei Estadual nº 7.603/01, art. 3º, I, com redação dada pela Lei nº 11.077/20; Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 236, § 1º; Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT; Portaria nº 154/2022-SEFAZ, art. 27, § 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.099 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2.175.094/SP (Tema 1.371), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1020078-28.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXM. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

PARTE(S):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (APELADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.087.254/0001-39 (APELANTE), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA E, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES).”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1.099 DO STF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ARRECADATÓRIO. INSCRIÇÃO NO SINFS OBSTADA PELO PRÓPRIO ESTADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NULIDADE INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVER DE REEMBOLSO PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada pela empresa, declarando a nulidade dos créditos tributários de ICMS, mantendo as cobranças referentes ao descumprimento de obrigações acessórias, consistentes na ausência de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e na falta de registro prévio das operações no SINFS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se, reconhecida a não incidência do ICMS nas transferências internas de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, subsiste fundamento jurídico para a manutenção das cobranças de obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações, notadamente quando a ausência de inscrição no cadastro fiscal decorreu de conduta obstativa do próprio Estado; (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observado o escalonamento obrigatório do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em detrimento da fixação por equidade pretendida pelo Estado; e (iii) verificar se o Estado tem o dever de reembolsar as custas processuais antecipadas pela parte vencedora, a despeito da isenção que lhe é conferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não incidência do ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte está consolidada na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não configura fato gerador do imposto, por ausência de circulação jurídica com efetiva transferência de titularidade. Essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 de Repercussão Geral, em que se fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, quando inexistente transferência de titularidade ou ato de mercancia. A matéria não foi controvertida pelas partes e constitui o núcleo do acerto da sentença, que deve ser mantida nesse ponto.

Reconhecida a não incidência do tributo, as obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações perdem o seu pressuposto de existência. Nos termos do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória tem por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, configurando instrumento a serviço do poder de tributar. Quando a operação está fora do campo de incidência do imposto, desaparece a razão que justifica a imposição e o cumprimento da obrigação acessória a ela vinculada, especialmente quando essa obrigação ostenta caráter facultativo, como é o caso do cadastro no Cadastro de Contribuintes do Estado para empresas que não são contribuintes do ICMS, conforme previsto na Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT, posteriormente substituída pela vedação expressa contida no art. 27, § 15, da Portaria nº 154/2022-SEFAZ.

Acresce que a ausência de inscrição da empresa no SINFS não decorreu de omissão ou recusa da contribuinte, mas da conduta obstativa do próprio Estado, que sistematicamente negava a inscrição sem justificativa legal. Essa circunstância foi reconhecida judicialmente por ocasião da concessão de liminar no Mandado de Segurança nº 47113-87.2013.8.11.0041, que determinou ao Estado que procedesse à inscrição da empresa no cadastro. É juridicamente impossível imputar penalidade à contribuinte pela ausência de cadastro que decorreu, exclusivamente, da resistência ilegítima do próprio ente autuante, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. A sentença deve ser reformada nesse ponto para que se reconheça a nulidade integral de todos os créditos tributários, incluídas as parcelas relativas às obrigações acessórias e todos os acréscimos — multas, juros e correção monetária — vinculados aos lançamentos declarados nulos.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão do Estado de fixação por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não encontra amparo na ordem jurídica vigente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, hipótese em que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. O arbitramento por equidade só se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos autos, cujo valor é de R$ 4.175.565,45. A alegação de baixa complexidade da causa não autoriza o afastamento do sistema objetivo de fixação, pois o próprio escalonamento legal já prevê que o julgador oriente a escolha do percentual dentro das faixas legais a partir de critérios como o grau de zelo profissional e a natureza da causa.

No que tange à base de cálculo, assiste razão à empresa recorrente. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência segundo a qual os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, recorrendo-se ao valor atualizado da causa apenas quando impossível mensurar o benefício econômico. Havendo proveito econômico determinado — os créditos tributários anulados têm valor certo —, esse montante deve servir como base de cálculo, com observância do escalonamento obrigatório dos §§ 3º e 5º do art. 85, que se impõe às causas em que a Fazenda Pública é parte. A fixação de percentual uniforme de 5% sobre o valor da causa, sem observância das faixas escalonadas, contraria disposição cogente e não comporta discricionariedade judicial.

Por fim, a isenção conferida à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não alcança o dever de ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. O § 1º do art. 236 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, com a redação dada pela Lei nº 11.077/20, excepcionam expressamente do benefício da isenção os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a nulidade integral de todos os créditos tributários objeto dos Termos de Apreensão e Depósito em discussão, incluídas as parcelas relativas às obrigações acessórias e aos respectivos acréscimos, adequando a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, e condenando o Estado ao reembolso das custas processuais antecipadas pela autora. Desprovejo o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:

"1. O deslocamento de bens e insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem transferência de titularidade, não configura fato gerador do ICMS, nos termos da Súmula 166 do STJ e da tese firmada no Tema 1.099 de Repercussão Geral do STF."

"2. Reconhecida a não incidência do tributo, as obrigações acessórias vinculadas às mesmas operações perdem o pressuposto que as justifica, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, sendo indevida a imposição de penalidades pelo seu descumprimento, especialmente quando o cadastro estadual era facultativo para empresas não contribuintes do ICMS."

"3. É vedada a imposição de penalidade ao contribuinte pela ausência de inscrição em cadastro fiscal quando o próprio Estado obstruiu, de forma ilegítima, a realização dessa inscrição, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade."

"4. A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa é vedada quando o proveito econômico da demanda for mensurável e elevado, sendo obrigatória a observância do escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com base de cálculo incidente preferencialmente sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ."

"5. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não abrange o dever de reembolsar as despesas antecipadas pela parte vencedora da demanda."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 113, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; Lei Estadual nº 7.603/01, art. 3º, I, com redação dada pela Lei nº 11.077/20; Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 236, § 1º; Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT; Portaria nº 154/2022-SEFAZ, art. 27, § 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.099 de Repercussão Geral; STJ, REsp 2.175.094/SP (Tema 1.371), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.12.2025; TJMT, N.U. 1005902-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024; TJMT, N.U. 1039110-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026; TJMT, N.U. 1055009-47.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2026.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e

Baker Hughes do Brasil Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela empresa Recorrente julgou parcialmente procedente, declarando a nulidade dos créditos tributários de ICMS objeto dos TADs nºs 1085919-6, 1085855-6, 1085839-8, 1086582-2, 1086591-3, 1086597-4, 1086601-2, 1086604-8, 1086612-7, 1086615-2, 1083720-6, 1088700-3, 1084465-0, 1082697-01084462-4, 1085898-2, 1085934-2, 1085948-2, 1090131-0, 1110822-8, 1124637-7, 1124637-4, 1124771-0 e 1124123-0, bem como do Aviso de Cobrança nº 263057/54/28/2017, mantendo, contudo, as cobranças referentes ao descumprimento de obrigações acessórias.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso de apelação, questiona exclusivamente a fixação dos honorários advocatícios, alegando que o percentual aplicado com base no escalonamento legal viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do elevado valor da causa, e que a matéria seria de simples deslinde, sem maior complexidade ou esforço técnico do patrono, motivo pelo qual pugna pela aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, com fixação de valor fixo e redução da verba honorária.

No recurso de apelação, a empresa postula a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a nulidade integral das cobranças remanescentes, relativas às obrigações acessórias.

Aduz que a operação consistia em transferência interna de equipamentos de seu ativo imobilizado e de insumos entre seus estabelecimentos, direcionando-os ao local de perfuração dos poços de petróleo para execução das suas atividades, não configurando hipótese de incidência do ICMS.

Esclarece ser indevida a exigência de obrigação acessória
,
uma vez que agiu em conformidade com a legislação e que a ausência de cadastro no SINFS decorreu exclusivamente da recusa injustificada do próprio Estado em efetuar sua inscrição; além de que, as multas aplicadas nos patamares de 90% e 100% têm caráter confiscatório, devendo ser limitadas a 20% nos termos do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal.

Requer o provimento do recurso com o reconhecimento expresso do cancelamento de todos os acréscimos vinculados ao crédito de ICMS anulado.

Requer ainda a reforma da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido e observar o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, além da condenação do Estado ao reembolso das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A Baker Hughes pugna pelo desprovimento do recurso do Estado, sustentando que o Tema 1076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for mensurável e elevado.

O Estado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso da empresa, argumentando que a sentença está correta ao manter as obrigações acessórias independentemente da não incidência do tributo principal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, atuando como
custus legis
, aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e

Baker Hughes do Brasil Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela empresa Recorrente julgou parcialmente procedente, declarando a nulidade dos créditos tributários de ICMS objeto dos TADs nºs 1085919-6, 1085855-6, 1085839-8, 1086582-2, 1086591-3, 1086597-4, 1086601-2, 1086604-8, 1086612-7, 1086615-2, 1083720-6, 1088700-3, 1084465-0, 1082697-01084462-4, 1085898-2, 1085934-2, 1085948-2, 1090131-0, 1110822-8, 1124637-7, 1124637-4, 1124771-0 e 1124123-0, bem como do Aviso de Cobrança nº 263057/54/28/2017, mantendo, contudo, as cobranças referentes ao descumprimento de obrigações acessórias.

Extrai-se dos autos que a empresa Recorrente, ajuizou a ação de origem, objetivando a desconstituição do crédito tributário oriundo de 24 TAD’s (1085919-6, 1085855-6, 1085839-8, 1086582-2, 1086591-3, 1086597-4, 1086601-2, 1086604-8, 1086612-7, 1086615-2, 1083720-6, 1088700-3, 1084465-0, 1082697- 0, 1084462-4, 1085898-2, 1085934-2, 1085948-2, 1090131-0, 1110822-8, 1124637-7, 1124637-4, 1124771-0 e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal Nº 263057/54/28/2017 - TAD n° 1124123-0) lavrados pelo Estado do Mato Grosso, que se fundamenta na não incidência do ICMS nas operações em discussão, pois não ocorre o fato gerador do imposto nas transferências de bens e/ou produtos entre a mesma empresa, à luz da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, corporificada na Súmula nº 166/STJ.

Para tanto, aduziu que presta serviços altamente especializados voltados para o setor de óleo e gás, razão pela qual realiza a transferência interna de equipamentos de seu ativo imobilizado e de insumos entre seus estabelecimentos, direcionando-os ao local de perfuração dos poços de petróleo para execução das suas atividades.

Alegou que, a época da autuação, não possuía filial no Estado do Mato Grosso, de modo que os equipamentos eram remetidos diretamente ao local da prestação dos serviços, em nome próprio, com notas fiscais emitidas pela própria empresa como remetente e destinatária, contendo a identificação precisa do local de entrega e da finalidade da operação. Apesar da regularidade das remessas, o Apelado lavrou os TADs em comento para exigir ICMS e multa por supostos descumprimentos de obrigações acessórias, sob a alegação que i) a Apelante não poderia figurar simultaneamente como remetente e destinatária, bem como ii) não poderia deixar de destacar o imposto e iii) de registrar a operação no SINFS.

Nesse contexto, em que pese as mercadorias tenham sido liberadas mediante assinatura de Termo de Depositário Fiel, a Apelante impetrou Mandado de Segurança n° 47113- 87.2013.8.11.0041, no qual foi proferida decisão liminar reconhecendo a plausibilidade jurídica das alegações, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos TADs impugnados; (ii) o afastamento da exigência de inscrição estadual, uma vez que a Apelante não possuía estabelecimento no Estado do Mato Grosso; e (iii) que o próprio Estado procedesse à inscrição da Apelante no cadastro do SINFS, a fim de viabilizar a continuidade das operações e afastar autuações futuras enquanto perdurasse a controvérsia.

Ocorre que o mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito, de modo que não produziu efeitos definitivos sobre a validade dos lançamentos fiscais, razão pela qual, ajuizou a presente Ação Anulatória visando a desconstituição desses lançamentos fiscais, uma vez que indevidamente perpetrados pelo Estado do Mato Grosso que foi julgada parcialmente procedente nos termos acima mencionados.

O Magistrado de origem condenou o ente estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em 5% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, insurgem-se ambas as partes.

A sentença reconheceu, de forma expressa e fundamentada, que as operações objeto dos TADs impugnados não configuram fato gerador do ICMS.

O juízo de origem aplicou o entendimento consolidado na Súmula n° 166 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do imposto, por ausência de circulação jurídica com transferência de titularidade,
matéria esta que não foi objeto de questionamento pelas partes.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 1.099 de Repercussão Geral, ocasião em que se firmou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em estados distintos, quando inexistente transferência de titularidade ou ato de mercancia.

Reconhecida a não incidência do tributo, a sentença, contudo, manteve as cobranças referentes ao descumprimento de obrigações acessórias, notadamente a ausência de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e a não inserção de dados no SINFS.

Nesse ponto, a decisão recorrida merece reforma.

Consta dos TADs ora questionados o descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de Cadastro de Contribuintes Estadual de Mato Grosso e falta de registro prévio das operações no SINFS.

Quanto a ausência de Cadastro de Contribuintes, a Portaria nº 05/2014-SEFAZ/MT previa que a inscrição no CCE/MT, em relação às empresas de construção civil era facultativa, quando a empresa de construção civil não for contribuinte do ICMS.

Referido artigo foi revogado pela PORTARIA N° 154/2022-SEFAZ que agora prevê no artigo 27, § 15 que:
Fica vedada a inscrição de empresas de construção civil no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado, ainda que declare alguma atividade secundária sujeita ao ICMS
.

A obrigação acessória, nos termos do art. 113, § 2°, do Código Tributário Nacional, tem como fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Cuida-se, portanto, de instrumento a serviço do poder de tributar, criado e justificado pela necessidade de controlar e viabilizar a exigência do tributo principal.

Quando se reconhece que determinada operação está fora do campo de incidência do imposto — como ocorre na hipótese dos autos, em que o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS —, desaparece o próprio pressuposto que justifica a existência e o cumprimento da obrigação acessória vinculada àquela operação, principalmente quando tal obrigação é facultativa.

Some-se a isso o fato incontroverso de que a ausência de inscrição da empresa no SINFS não decorreu de omissão ou recusa da contribuinte, mas sim da própria conduta do Estado do Mato Grosso, que sistematicamente negava a inscrição da requerente sem justificativa legal.

Essa circunstância foi reconhecida judicialmente quando da concessão de liminar no Mandado de Segurança n° 47113-87.2013.8.11.0041, que determinou ao Estado que procedesse à inscrição da empresa no cadastro do SINFS. Não é juridicamente possível imputar penalidade à empresa pela ausência de cadastro que decorreu, exclusivamente, da resistência ilegítima do próprio ente autuante. Tal situação viola os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto, a manutenção de qualquer cobrança a título de obrigação acessória, nas circunstâncias dos autos, carece de respaldo jurídico.

A sentença deve ser reformada nesse ponto para que seja reconhecida a nulidade integral de todos os TADs, incluindo as parcelas referentes às obrigações acessórias, bem como de todos os acréscimos — multas, juros e correção monetária — vinculados aos créditos de ICMS declarados nulos.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA DE BENS EM COMODATO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade da cobrança do crédito tributário constituído na CDA n.º 2021434101, relativo à suposta falta de recolhimento de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operação de remessa de bens em comodato está sujeita à incidência de ICMS, considerando o não cumprimento da obrigação acessória de cadastro no sistema de informações fiscais do Estado.

III. Razões de decidir

3. A operação consistia em comodato, devidamente comprovado pelo contrato e pela nota fiscal que acompanhava a transação, não configurando hipótese de incidência tributária, conforme a Súmula 573 do STF.

4. Não há obrigação acessória a ser cumprida, pois não há interesse arrecadatório em razão de se tratar de uma hipótese de não incidência. A manutenção dessa obrigação seria uma afronta ao art. 113, §2º, do CTN. Além disso, tanto a obrigação quanto a penalidade não estão mais previstas na legislação vigente, tendo sido revogadas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A remessa de bens em comodato, comprovada por contrato e documentação fiscal, não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não há circulação de mercadorias com alteração de titularidade. 2.
A exigência de cumprimento de obrigação acessória é indevida, pois, além de não haver interesse arrecadatório em operações de não incidência, a norma que impunha tal obrigação e sua penalidade foram revogadas.”

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT/89; CTN, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 573: "Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato; STJ, REsp 539.084/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005.

(N.U 1005902-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 10/12/2024). [Destaquei]

Quanto à base de cálculo e ao percentual dos honorários advocatícios, a sentença fixou a verba em 5% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3°, III, do CPC.

A empresa recorrente postula que a base de incidência seja o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado dos créditos tributários anulados, e que sejam observadas as faixas percentuais escalonadas do § 3° do art. 85.

O Estado, por sua vez, pretende a redução dos honorários mediante aplicação do juízo de equidade previsto no § 8° do art. 85, sob o argumento de que o valor da causa é elevado e a demanda não apresentou complexidade.

Essa pretensão não encontra respaldo na ordem jurídica vigente.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Em tais casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2° ou 3° do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

O arbitramento por equidade só se admite quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo — hipóteses que não se verificam nos autos, onde o valor da causa é de R$ 4.175.565,45.

O argumento do Estado de que a causa seria de baixa complexidade não autoriza o afastamento da regra legal. O art. 85 do CPC já incorpora, no próprio sistema de escalonamento percentual, a possibilidade de o julgador valorar critérios como o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado — todos esses elementos orientam a escolha do percentual dentro das faixas legais, mas não autorizam a supressão do sistema objetivo de fixação.

O precedente invocado pelo Estado, proferido sob a égide do CPC de 1973, foi superado pela nova legislação processual e pelo Tema 1.076 do STJ, que vincula este Tribunal.

Ainda, a jurisprudência desta Câmara e do TJMT está consolidada no mesmo sentido, conforme precedentes recentes que aplicam o Tema 1.076 do STJ para vedar a fixação por equidade quando o proveito econômico é mensurável.

Veja-se:

(...)
A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar as faixas de escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I; CTN, arts. 38 e 148; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 9º; CPC, art. 85, §§ 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.175.094/SP (tema 1.371), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 10.12.2025. (N.U 1039110-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 09/06/2026). [Destaquei]

No que toca à base de cálculo, assiste razão à empresa recorrente.

O art. 85, § 2°, do CPC estabelece que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo proveito econômico mensurável — como é o caso, em que os créditos tributários anulados têm valor determinado —, deve esse montante servir como base de cálculo, em observância à ordem de preferência estabelecida pela norma.

O valor atualizado da causa só é utilizado em último caso, quando impossível aferir o benefício econômico da demanda, o que não ocorre na hipótese em exame.

Ademais, a fixação de percentual uniforme de 5% sobre o valor da causa, sem observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3° e 5°, do CPC, contraria disposição cogente que se aplica às causas em que a Fazenda Pública é parte.

O escalonamento é obrigatório, e não há discricionariedade judicial para fixar percentual uniforme em desacordo com as faixas legais.

Por fim, quanto ao pedido de reembolso das custas processuais, a isenção conferida à Fazenda Pública não alcança o dever de ressarcir as despesas antecipadas pela parte vencedora, conforme previsto no § 1° do art. 236 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e no art. 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01, com a redação dada pela Lei n° 11.077/20, que expressamente excepciona do benefício da isenção os valores despendidos pela parte vencedora da demanda. Esse entendimento está em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

(...) A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC quando o valor da causa é determinado e não irrisório. 4.
A isenção do Estado quanto às custas não exclui o dever de reembolsar despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XLV, e 225, § 3.º; CC, art. 1.245; CPC, art. 85, §§ 2.º, 3.º, 8.º e 11; Lei Estadual n.º 7.603/2001, art. 3.º, I; Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 236, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.725.803/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.06.2024; STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STJ, Tema n.º 1.076; STF, Tema n.º 1.255; TJMT, N.U. 1023383-36.2025.8.11.0000; e N.U. 1011271-92.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/02/2026.

(N.U 1055009-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 03/06/2026). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Baker Hughes do Brasil Ltda para reformar parcialmente a sentença, com o fim de reconhecer a nulidade integral de todos os créditos tributários objeto dos TADs em discussão, bem como para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido, com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 3°, do CPC, condenando o Estado ao reembolso das custas processuais antecipadas pela autora.

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
DESPROVEJO-O.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embora as operações autuadas não configurem fato gerador do ICMS por se tratar de mero deslocamento de bens e equipamentos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, como bem pontuado pelo i. Relator, entendo pertinente apresentar uma ressalva de fundamentação quanto à nulidade das penalidades relativas às obrigações acessórias.

Nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Trata-se, portanto, de dever instrumental dotado de autonomia relativa em relação à obrigação principal.

Além disso, a inexistência de tributo devido não afasta, automaticamente, a exigência de deveres formais voltados ao controle e à fiscalização da operação, em observância ao § 3º do supracitado dispositivo.

Sob esse prisma, penso que a inexistência de fato gerador do imposto principal não fulmina, automaticamente, o dever instrumental que orbita a operação. Precedente: TJMT, N.U 1037410 37.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026.

Contudo, como fundamentado pelo i. Relator, o próprio Estado de Mato Grosso obstou a inscrição da empresa no cadastro do SINFS — Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais —, impedindo, na prática, que a contribuinte cumprisse a obrigação acessória cuja inobservância posteriormente lhe foi imputada.

Portanto, não se revela juridicamente admissível que o Fisco crie ou mantenha obstáculo ao cumprimento da obrigação e, em seguida, sancione o contribuinte exatamente pela conduta que ela própria inviabilizou.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o i. Relator, com essas ressalvas de fundamentação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (2º
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026